Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PASSAGENS AÉREAS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS. EVIDENCIADOS. DANO TEMPORAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar o ressarcimento da quantia de R$ 2.482,64 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Em suas razões, insiste na ocorrência de dano moral, por não se tratar de simples viagem de férias, mas de casamento da prima onde seria madrinha. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 63793207).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois os recorrentes anexaram aos autos documentos (ID 64000330) que comprovam sua hipossuficiência financeira, tendo em vista a recuperação judicial deferida. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A matéria devolvida ao conhecido desta Turma Recursal cinge-se à existência de dano moral indenizável.
5. Analisando o acervo probatório, verifica-se que os autores contrataram, no dia 01/03/203, pacote de viagem com o objetivo de comparecerem ao casamento de familiar na cidade de Arraial d’Ajuda no dia 02/09/2023. Todavia, no dia 18 de agosto de 2023, a recorrente recebeu comunicação da recorrida, via e-mail, informando que não emitiria as referidas passagens, e faria a restituição do valor pago "por meio de vouchers", no valor de R$1.027,66.
6. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação de serviço da recorrente, que por sua vez, não emitiu as passagens adquiridas, retendo de forma indevida a quantia paga. Consequentemente, gerando a perda de tempo e dinheiro dos autores, que por sua vez foram tratados com “descaso” pela empresa recorrente, o que enseja o motivo para reparação de danos materiais e morais.
7. Com relação aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
8. Na hipótese, é inegável a reparação do dano moral suportado pelos recorrentes, porquanto as passagens foram adquiridas com antecedência para comparecimento a celebração de casamento de familiar, sendo que o cancelamento ocorreu poucos dias antes do embarque, e a empresa se negou a ressarcir o valor pago, impondo aos consumidores a perda de tempo útil buscando a solução do problema.
9. Quanto ao valor de reparação por danos morais, é fato que não existe um critério matemático para fixação do valor, mas há que se considerar o cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e o caráter pedagógico. O arbitramento do quantum compensatório deve obedecer aos critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar, no caso, a empresa encontra-se em recuperação judicial, e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), sendo metade para cada autor, mostra-se razoável e proporcional ao caso.
10. No tocante ao dano temporal, importante esclarecer que na nossa sociedade atual o tempo se revela como bem precioso, já que o tempo livre pode ser dedicado, p.e., a momentos especiais com a família, a usufruir de atividades voltadas ao lazer, de modo que cabe à pessoa decidir a melhor forma de utilizar o tempo de que dispõe (art. 6o da Constituição Federal). Nessa linha, considerando-se que o tempo para cada pessoa possui qualidade única, para despender da forma que entender pertinente, a perda desse bem em empreitadas para solucionar imbróglios criados pela própria empresa, gera dano indenizável. No caso concreto, os recorrentes não demonstraram a efetiva perda de tempo, porquanto os poucos contatos foram feitos via e-mail, que é um meio de comunicação muito célere, não havendo que se falar em dano indenizável.
11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), sendo metade para cada autor, com incidência de juros de 1% a.m. desde a citação até o dia 30/08/2024, e o correspondente ao resultado da equação (taxa SELIC – IPCA) a partir de 31/08/2024. A correção monetária será obtida pelo IPCA a partir desta decisão.
12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.